Tribunal: TJSP
Processo: 2147919-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Juros compensatórios. Título judicial pelo qual os juros compensatórios foram fixados em 12%. Redução para 6% ao ano, em atendimento às prescrições legais. Art. 15-A do DL no 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. STF, na ADI no 2332-DF. Coisa julgada superveniente ao julgamento da tese. Inteligência dos §§ 5o e 7o do artigo 535 do CPC. Invertida a

Ementa:
Agravo de instrumento. Juros compensatórios. Título judicial pelo qual os juros compensatórios foram fixados em 12%. Redução para 6% ao ano, em atendimento às prescrições legais. Art. 15-A do DL no 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. STF, na ADI no 2332-DF. Coisa julgada superveniente ao julgamento da tese. Inteligência dos §§ 5o e 7o do artigo 535 do CPC. Invertida a sucumbência. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2147919-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da
Serra, em que é agravante MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, são
agravados OSWALDO CEZARIO DE OLIVEIRA FILHO, SALETE DE OLIVEIRA,
GORETE OLIVEIRA MARIN e VICTOR DE MORAES SIQUEIRA CAMPOS
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147919-61.2020.8.26.0000 - Voto no 4324
2
Agravo de Instrumento no 2147919-61.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Agravados: Oswaldo Cezario de Oliveira Filho e outros
Comarca: Taboão da Serra
Juízo a quo: Dr. Rafael Rauch
Voto no 4324

Agravo de instrumento. Juros compensatórios. Título
judicial pelo
qual
os
juros compensatórios foram
fixados em 12%. Redução para 6% ao ano, em
atendimento às prescrições legais. Art. 15-A do DL no
3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida
pelo C. STF, na ADI no 2332-DF. Coisa julgada
superveniente ao julgamento da tese. Inteligência dos
§§ 5o e 7o do artigo 535 do CPC. Invertida a
sucumbência. Decisão reformada. Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Prefeitura do Município de Taboão da Serra contra decisão (fls. 59/66)
pela qual, em cumprimento de sentença proferida em ação de
desapropriação indireta movida por Oswaldo Cezario de Oliveira Filho e
outros, foi acolhida parcial-mente a impugnação ao cumprimento de
sentença, reconhecendo-se apenas o excesso de execução apontado
em relação à correção monetária, mas rejeitando-se o argumento da
Fazenda Municipal em relação aos juros compensatórios. Pela
sucumbência, o ente municipal foi condenado ao pagamento das
custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios no
percentual mínimo legal.

Inconformada, a Municipalidade postula a reforma a
deci-são, para que os juros compensatórios sejam fixados em 6% e para
que seja afastada sua condenação em honorários, alegando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147919-61.2020.8.26.0000 - Voto no 4324
3
seguinte: (I) ter
sido
declarada
a inconstitucionalidade dos
juros
no percentual de 12% ao ano; (II) ser incabível a condenação em
pagamento de verba honorária na impugnação ao cumprimento de
sentença.

Recurso recebido às fls. 13/14.

Contraminuta apresentada às fls. 17/20.

É o relatório.
As matérias trazidas à apreciação desta corte são duas:
(1) aplicação, em cumprimento de sentença, do entendimento do STF
segundo o qual os juros compensatórios, em ação de desapropriação,
devem ser fixados em 6% ao ano; (2) condenação em pagamento de
verba
honorária
em
sede
de
impugnação ao
cumprimento
de sentença.

Com relação aos juros compensatórios, consigno que
foram fixados, no título judicial em execução, em 12% ao ano (fl. 161 do
cumpri-mento de sentença
decisão proferida em 03/07/2015). É
importante consignar, ainda, que o acórdão nem execução transitou
em julgado em 27/06/2019 (fl. 227 dos autos originários), após rejeitadas
as tentativas de modificação por meio de recurso especial.

Ocorre que, antes do trânsito em julgado do título
judicial, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147919-61.2020.8.26.0000 - Voto no 4324
4
2.332/DF1, em 17 de maio de 2018, reconheceu a constitucionalidade
do
percentual
fixo
de 6%
ao
ano e declarou inconstitucional
o
vocábulo “até”, previsto no art. 15-A do DL 3.365/1941, conforme
redação dada pela MP 2.183-56, consoante decisão de relatoria do
Min. Roberto Barroso.

Impende ressaltar que o Supremo Tribunal Federal não
modulou os efeitos do quanto decidido na ADIN 2332, razão pela qual
os seus efeitos se aplicam ao presente processo. Contra a decisão do
STF, foram opostos embargos de declaração, já julgados2.
Assim é que, nada obstante ainda vigore, formalmente,
1 ADIN 2.332/DF
Dispositivo Legal Questionado
Art. 001 o da Medida Provisória no 2027 - 43, de 27 de setembro de 2000, na parte que altera o Decreto-Lei
no 3365, de 21 de junho de 1941, nele introduzindo o artigo 015 - A, com seus parágrafos e alterando a
redação do § 001 o do art. 027. - Medida Provisória reeditada até sua última versão sob o no 2183 - 56,
em 27 de agosto de 2001, art. 001 o (aditamento à inicial PG/STF 107744)
Tese
I - É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a
remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
II - A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do
preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
III - São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade
da propriedade;
IV - É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários
advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de
honorários.
(ADI 2332, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019).
2 Incidentes - Emb. Decl.
(ADI 2.332-ED) Após os votos dos Ministros Roberto Barroso (Relator), Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e
Alexandre de Moraes, que acolhiam parcialmente os embargos de declaração, a fim de incluir o seguinte
dispositivo na ementa:
"Declaração da inconstitucionalidade do § 4o, do art. 15-A, do Decreto-lei no 3.365/1941, de modo a incidir
juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor
da ação", pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento, por
motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2o, § 5o, da Res. 642/2019). -
Plenário, Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020.
- Seg. Emb. Decl.
(ADI 2.332-ED-segundos) Após os votos dos Ministros Roberto Barro sob (Relator), Ricardo Lewandowski,
Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que acolhiam os embargos de declaração, a fim de incluir o
seguinte dispositivo na ementa: "Declaração da inconstitucionalidade do § 4o, do art. 15-A, do Decreto-lei
no 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior a aquisição da propriedade
ou posse titulada pelo autor da ação", pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Não
participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello
(art. 2o, § 5o, da Res. 642/2019). - Plenário, Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147919-61.2020.8.26.0000 - Voto no 4324
5
a Súmula 618 do STF3, referida súmula foi superada pela alteração
legislativa objeto da ADIN aqui tratada MP no 2027/20004 , que
limitou à alíquota de 6% os juros compensatórios5, nas ações de
desapropriação.

Vale ressaltar que a declaração de constitucionalidade
ou inconstitucionalidade de preceito normativo tem o efeito de manter
ou expurgar a norma do ordenamento jurídico, com força impositiva ou
vinculante, de maneira que o julgado passa a ter observância
obrigatória nos atos administrativos e/ou judiciais supervenientes. É a
lição que se extrai do julgamento, pelo E. STF, do RE 730462/SP, no qual
foi reconhecida questão de repercussão geral (tema 733), de relatoria
do Ministro Teori Zavascki, em 28/05/2015, que segue transcrito (grifos
nossos):

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E
EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA
DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS
ANTERIORMENTE
PROFERIDAS
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU
PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO.
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a
consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a
referida norma do sistema de direito.
2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante,
consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força
impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos
administrativos
ou
judiciais (=
eficácia
executiva
ou
instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento
3 STF, Súmula 618: Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze
por cento) ao ano.
4 Medida Provisória no 2027 - 43, de 27 de setembro de 2000, reeditada várias vezes até sua última versão -
Medida Provisória no 2.183-56/2001.
5 Alteração legislativa, conforme aqui exposto, já teve sua constitucionalidade reconhecida, com efeito
vinculante erga omnes, pelo STF, veja-se: STF, Plenário, Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.332,
Relator Ministro Roberto Barroso, j. 17/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147919-61.2020.8.26.0000 - Voto no 4324
6
próprio, embora não único, o da reclamação prevista no
art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da
vigência da norma examinada), tem como termo inicial a
data da publicação do acórdão do Supremo no Diário
Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente,
eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais
supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda
que formados com suporte em norma posteriormente
declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral
que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo não produz a automática reforma ou rescisão das
sentenças anteriores que tenham adotado entendimento
diferente; para
que
tal
ocorra, será
indispensável
a
interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a
propositura da ação rescisória própria, nos termos do art.
485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial
(CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à
indispensabilidade
da
ação
rescisória, a
questão
relacionada à execução de efeitos futuros da sentença
proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato
continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito
em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo,
incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da
Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C
na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em
controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade
daquele preceito normativo, a significar, portanto, que
aquela sentença é insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

No caso concreto destes autos, tratando-se de cumpri-
mento de obrigação fixada em título judicial transitado em julgado em
27.06.2019 (fl. 227 dos autos originários), portanto, após a publicação da
tese
firmada
pelo
STF, em controle
concentrado,
não pode
restar dúvida quanto à aplicabilidade desta à execução, nos termos
dos §§ 5o e 7o do artigo 535 do CPC em vigor.

Art. 535 do CPC/2015. A Fazenda Pública será intimada na
pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou
meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147919-61.2020.8.26.0000 - Voto no 4324
7
nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
[...]
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
[...]
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em
título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato
normativo
tido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
como
incompatível com a Constituição Federal , em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal
Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a
favorecer a segurança jurídica.
§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o
deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão
exequenda.

Assim é que os juros compensatórios a serem calculados
em liquidação de sentença devem se limitar ao percentual de 6%.

Nessa linha, tendo a Municipalidade ficado parcialmente
vencedora em sua impugnação, em primeiro grau na parte do pleito
relativa à correção monetária a reforma parcial da r. decisão
impugna-da a torna integralmente vencedora, de maneira que a
sucumbência, na impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser
carreada integral-mente à parte exequente. Fixo o valor da verba
honorária a ser paga pela parte exequente ao ente municipal, por
conseguinte, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido pela impugnante, a saber, proveito esse que corresponde
à diferença entre o valor postulado para execução e o excesso a ser
extraído por conta da correção monetária e dos juros reduzidos para 6%
ao ano.

A
respeito da
condenação
em
pagamento
de
honorários de advogado pela sucumbência em sede de impugnação
ao cumprimento de sentença, seguem precedentes desta colenda
Corte de Justiça, no mesmo sentido do entendimento aqui perfilhado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147919-61.2020.8.26.0000 - Voto no 4324
8
I)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Impugnação
ao
cumprimento de sentença
Excesso de execução

Ausência de aplicação dos critérios de atualização da Lei
Federal no 11.960/09
Concordância dos exequentes -
Acolhimento da impugnação, sem a condenação dos
exequentes no pagamento de honorários advocatícios

Pretensão de reforma Possibilidade Aplicação do art. 85,
§1o, do CPC/15 Obediência ao princípio da causalidade -
Precedentes

Agravo
provido.Ÿ
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2228056-69.2016.8.26.0000; Relator (a): Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/03/2017; Data de
Registro: 21/03/2017)
II) AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação à execução
Excesso Acolhimento Condenação recíproca das partes
nas custas e verba honorária da parte contrária

Inadmissibilidade
Honorários devidos à Fazenda, na
medida em que logrou êxito com a impugnação - Decisão
reformada e recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2037027-90.2017.8.26.
0000;
Relator
(a):
Moreira
de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2017; Data de
Registro: 17/05/2017)
III) AGRAVO DE INSTRUMENTO
Servidão administrativa -
Impugnação ao cumprimento de sentença
Excesso de
execução Decisão que reconheceu o excesso, mas fixou
honorários sucumbenciais em desfavor do impugnante em
R$2.000,00 Recuso da impugnante que visa a condenação
do exequente em honorários advocatícios sobre o proveito
econômico
obtido

Admissibilidade

Princípio
da
sucumbência - O valor que deve servir de base para o
arbitramento é aquele obtido como excesso na execução
Inteligência do art. 85, § 2o do CPC
Honorários
advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor do excesso
em execução que deverão ser suportados pelo exequente,
com base no princípio da razoabilidade - Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2034864-06.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Eduardo
Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2018;
Data de Registro: 23/05/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147919-61.2020.8.26.0000 - Voto no 4324
9

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para limitar os
juros compensatórios em 6% ao ano e para e condenar os agravados/
impugnados ao pagamento de honorários de advogado, fixados em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a
impugnação.

PAOLA LORENA
Relatora